Tribunal: STF
Processo: ARE 1449734
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Marcos de Oliveira Novais contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicáveis, no caso em exame, os enunciados 279, 280 e 284 da Sumula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    APELAÇÃO AÇÃO ORIDNÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - Pretensão do autor, guarda civil metropolitano, de que seja convertida licença-saúde de 10 dias, concedida em razão de ter contraído COVID-19, em afastamento por doença ocupacional ou acidente de trabalho - Sentença de procedência - Decisório que merece reforma - Autor que trabalhava em ambiente interno, e não realizando atividade de patrulhamento - Nexo causal entre o ambiente de trabalho e a contaminação não demonstrado - Jurisprudência desta E. Corte Bandeirante e desta C. Câmara de Direito Público - Sentença reformada - Recurso provido.



    O recorrente alega que “ao reconhecer a doença ocupacional de COVID19 para uma parcela da corporação e desconhecer dos demais, o Município Recorrido está rompendo com a Legalidade e violando o Princípio da Igualdade, ambos protegidos pela Magna Carta.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Ressalto, desde logo, que, o órgão judiciário de origem, ao examinar o conjunto fático-probatório constante nos autos e analisar legislação infraconstitucional, deu provimento à apelação deduzida pelo Município por concluir que não se pode estabelecer a ligação de causa e efeito entre as atividades desempenhadas pelo autor, ora recorrente, e sua contaminação.



    A propósito, transcrevo trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos):



    Com efeito, pretende o autor que a licença-saúde de 10 dias, concedida em razão de ter contraído COVID-19, seja convertida em afastamento por doença ocupacional ou acidente de trabalho. 



    Nesse contexto, verifica-se que a lei municipal nº 8.989/79 (Estatuto do Servidor), assim preceitua acerca do acidente de trabalho:



    [...]



    Como se percebe, para fins de conceituação do acidente de trabalho, há expressa remissão à lei federal, qual seja, a lei nº 8.213/1991, a qual assim dispõe:



    [...]



    Ora, como é possível perceber, o supracitado art. 20, § 1º, alínea 'd', exclui as doenças endêmicas do conceito de acidente de trabalho, de modo que, por certo, com mais razão, devem também ser incluídas as doenças causadas em cenário de pandemia, salvo comprovado nexo de causalidade, o qual não resta comprovado no caso concreto. 



    Deveras, no caso em tela, verifica-se que o autor é Guarda Civil Metropolitano, função inserida dentre os serviços essenciais durante a pandemia de COVID-19 (art. 6º, § 2º, do decreto municipal nº 59.283/2020), sendo que, segundo narra, “(...) trabalhava em ambiente interno, lidando com rotinas administrativas e também atendia público externo que eventualmente procuravam atendimento na unidade.” (fl. 9) (grifei), ou seja, não exercia atividades de patrulhamento, as quais demandam contato frequente com o público. 



    Além disso, cumpre ressaltar que em que pese a expert judicial tenha concluído existir nexo causal entre as atividades executadas e a contaminação do autor (fl. 174), fato é que pelos elementos descritos no próprio laudo não é possível estabelecer referido nexo causal.



    Deveras, confira-se os questionamentos realizados, com as respectivas respostas (fls. 171/173):



    [...]



    Ora, como é possível perceber, tanto as medidas preventivas adotadas pela municipalidade no ambiente de trabalho do autor (quesito 5 formulado pelo requerente), quanto as adotadas pelo recorrido fora do ambiente de trabalho (quesito 8 formulado pelo requerido) foram as mesmas (máscara e álcool gel), de modo que inexistem elementos que possibilitem concluir que o contato como vírus que ensejou a COVID-19 ocorreu no ambiente de trabalho e não fora deste. 



    Em verdade, o contato com o vírus pode ter ocorrido em ocasiões rotineiras do dia-a-dia, tais quais a compra de mantimentos em supermercado, reuniões familiares, entre outros, tendo em vista que a contaminação do autor ocorreu no decorrer de uma pandemia de grandes proporções, o que é fato notório. 



    Assim, não é possível estabelecer o nexo causal entre as funções exercidas pelo autor e a sua contaminação, de modo que deve ser reformada a r. sentença, a fim de que julgada improcedente a presente demanda.



    Tal o contexto, rever o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, passaria, necessariamente, pela interpretação de lei infraconstitucional, bem como esbarraria nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento de fatos e provas e da análise de lei local.



    Em casos idênticos, há os seguintes precedentes: ARE 1.432.626 e ARE 1.433.269, ambos da ministra Rosa Weber.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente